Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722538-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANGELO LOURENCO DE SOUZA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S/A em face da r. sentença (ID 17518113) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Angelo Lourenço de Souza Neto, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/15), diante da ausência de indicação de endereço correto para localização do veículo e citação do devedor. Em 15/9/2020, o Apelado juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes. Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (IDs 19648618, 19648619, 19648620, e 19648621). Instado o Apelante a se manifestar sobre o acordo lançado nos autos e a respectiva quitação (ID 19757939), diante da ausência de assinatura dele no documento trazido aos autos, o Recorrente ratificou o acordo realizado e requereu a consequente extinção do feito com base no artigo 487, III, b, do CPC/15 (ID 20005139). Da detida análise do acordo (ID 19648621), verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 17518075, 17518076 e 17518089. Registro, em relação à advogada do Autor/Apelado, que, embora o referido instrumento de mandato tenha vigência até 20/9/2020 (ID 17518075 - Pág. 4), estava em pleno vigor quando houve a assinatura do pacto, ocorrido em 14/9/2020 (ID 19648621 - Pág. 3), tendo a quitação sido realizada na mesma data (IDs 19648619 e 19648620). Acrescento que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a circunstância de, no curso do processo, a procuração haver atingido seu termo final não implica a revogação do mandato que credencia o advogado. Entende-se que a procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte, até o desfecho do processo” (REsp 812209/SC, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 18/12/2006). Observo, ainda, que os termos acordados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o artigo 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o artigo 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e extingo este processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator